Tribunal: TJMT
Processo: 1021479-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1021479-20.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE(S): DR. VALTER DA SILVA COSTA
PACIENTE(S): NIRLEY FIRMINO DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NIRLEY FIRMINO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos do incidente processual (PJE NU 1004004-68.2021.8.11.0059), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, descumprimento de medida protetiva e perseguição - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 147-A do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares alternativas (ID 11155993), sem documentos.
Relatos.
Em 10.11.2021, o Juízo singular homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, por representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público, nos seguintes termos:
“[...] Denota-se que, apresentado na Delegacia Municipal de Confresa o BO 2021.292967, narrando que o custodiado estaria descumprindo medida protetiva de urgência e perseguindo sua ex-companheira, de modo a deixá-la coagida e psicologicamente abalada.
Em suas declarações, a ofendida informou que o suspeito a tem perseguido reiteradamente através de ligações telefônicas, utilizando-se de outros numerais e que, nesta data, estava sendo seguida pelo suspeito pelas ruas da cidade.
A vítima informa que o suspeito estava seguindo seu veículo com uma motocicleta tendo então acionado a Polícia Militar que realizou sua prisão em flagrante delito.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais militares, da Vítima, e as próprias declarações do Flagrado.
Ainda, os indícios de autoria estão demonstrados pelas provas orais extrajudiciais, inclusive pelas declarações do próprio Flagrado, o qual, em que pese ter negado as ameaças e lesões, relatou que vem descumprindo, de maneira reiterada, as medidas protetivas que foram concedidas em seu desfavor.
Em relação ao “periculum libertatis”, [...] de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da Ordem Pública em sua modalidade específica, para fins de assegurar a integridade física e psíquica da Vítima; ressalto que, as medidas protetivas de urgência foram requeridas pela Vítima em desfavor do Autuado, no dia 04 de janeiro de 2021, e, após seu devido deferimento por este Juízo, o Flagrado tomou ciência da decisão no dia 15 de janeiro de 2021.
Ademais, considerando que a vítima compareceu à Promotoria de Justiça, no dia 20 de julho de 2021, relatando que o autuado continuava descumprindo as medidas protetivas de urgência, declarando à filha do casal que “e iria matar a declarante e que está não ira passar desse ano”, o D. Representante do Órgão Ministerial pugnou pela manutenção das medidas protetivas de urgência (ID 61061457 - autos n.o 1000014-69.2021.8.11.0059).
Portanto, acolhendo a manifestação Ministerial, este Juízo, em 28/07/2021, prorrogou a vigência das medidas protetivas anteriormente decretadas pelo prazo de seis meses (ID 61650325), sendo que o custodiado, mais uma vez, foi devidamente intimado (ID 61882873).
Nos autos das referidas medidas protetivas, constava a determinação de: “que mantenha-se afastado do lar, domicílio ou local de convivência da vítima; a proibição de aproximar-se da Ofendida e seus familiares, a uma distância de no mínimo 500 (quinhentos) metros; e QUE NÃO TENHA CONTATO COM A OFENDIDA E SEUS FAMILIARES POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO.”
Portanto, mesmo ciente da vigência das medidas protetivas fixadas em seu desfavor, ao que consta, o Autuado, deliberadamente e de forma reiterada as descumpriu. Ora, pelo que consta, a vítima teve de pedir demissão de seu serviço em razão do constrangimento que as perseguições do suspeito a causavam, sendo que este ficava lhe vigiando pelas proximidades.
Conforme ressaltando pela D. Autoridade Policial, o custodiado já responde a outros dois procedimentos criminais relativos a descumprimento de medida protetiva, todos praticados contra a mesma vítima.[...].
De mais a mais, e os sucessivos episódios de descumprimento das medidas protetivas, em tese, perpetrados pelo Autuado, levam a crer que sua liberdade coloca em risco a integridade da ofendida e a ordem pública, notadamente diante da potencial probabilidade de reiteração das práticas delituosas. [...].
Isto posto, sem necessidade de maiores delongas, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO oferecida pela D. Autoridade Policial e ratificada pelo Representante do Ministério Público Estadual e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor de NIRLEY FIRMINO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. [...].” (Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito (AuPrFl NU 1004004-68.2021.8.11.0059 – ID 69835022)
Em 26.11.2021, indeferiu o pedido revogatório da custódia cautelar por entender que “eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes” e a “prisão cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e paz social, não havendo qualquer alteração fático-jurídica” (Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito -AuPrFl NU 1004004-68.2021.8.11.0059 – ID 71162768).
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Cleia Mendes Alencar, pois o paciente estaria reiteradamente descumprindo as medidas protetivas.
Registre-se que a vítima, na fase policial, revelou ter sido ameaçada [paciente teria afirmado “se [...] não voltar a morar com ele, ele irá falar com ela, na frente dos pais dela, com uma arma de fogo na cabeça da mesma”] e sentir medo do paciente [“ficou com muito medo” e “sentiu-se intimidada”], bem como estar sendo perseguida [paciente lhe seguiu por via pública em uma motocicleta na data que ela compareceria para ser ouvida na Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte].
Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC NU 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC NU 1018950-28.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.11.2021).
Por efeito, identifica-se fundamentação idônea para a custódia cautelar.
No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que esta e. Primeira Câmara Criminal, em 12.4.2021, no julgamento do HC NU 1005856-13.2021.8.11.0000, concedeu a ordem em favor do paciente para substituir a prisão preventiva [por descumprimento de medidas protetivas] pela proibição de se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Cleia Mendes Alencar e seus familiares, nem mesmo por WhatsApp, ou redes sociais.
Todavia, o paciente manteve contato com a vítima, inclusive a ameaçou de morte e a perseguiu pelas ruas do Município, mesmo após ter sido beneficiado com liberdade processual, a evidenciar que “outras providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado” (STJ, HC 546.829/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.2.2020).
Nesse quadro, as medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas/suficientes, em sede liminar.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 3 (três) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO